Tribunal: TJBA
Processo: 8022764-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022764-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILDA SILVA BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE FUNDADO EM SUPOSTA NULIDADE DE DEMISSÃO DE EX-MILITAR. EXTINÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO PRESUMIDAMENTE VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por viúva de ex-militar estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos de ação de anulação de ato administrativo punitivo cumulada com pedido de concessão de pensão por morte. A agravante sustenta o direito à pensão com base em decisão judicial anterior que teria reconhecido a nulidade da demissão, a qual foi posteriormente desconstituída por extinção do processo em razão do falecimento do impetrante antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória para pagamento de pensão por morte à viúva de ex-militar estadual demitido, considerando a inexistência de decisão judicial com força de coisa julgada anulando o ato administrativo de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do mandado de segurança anteriormente ajuizado, sem resolução de mérito, afasta qualquer efeito vinculante da decisão que apontava vícios no processo disciplinar, mantendo íntegra a presunção de legitimidade do ato de demissão.

A ausência de decisão judicial definitiva anulando o ato administrativo punitivo impede o reconhecimento do vínculo funcional do falecido servidor e, por consequência, do direito derivado à pensão por morte.

A tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto diante da subsistência do ato administrativo e da controvérsia jurídica relevante.

O deferimento da medida liminar implicaria antecipação indevida dos efeitos da sentença, com risco de irreversibilidade, contrariando o § 3º do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A extinção de mandado de segurança sem resolução de mérito, por falecimento do impetrante, impede o reconhecimento de nulidade de ato administrativo apontada em acórdão não transitado em julgado.

A concessão de pensão por morte à viúva de ex-servidor pressupõe a existência de vínculo funcional válido à época do óbito, o que demanda anulação prévia, por sentença, do ato punitivo de demissão.

A tutela provisória de urgência não pode ser concedida quando ausente a probabilidade do direito e presente risco de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, arts. 300,
caput
e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS n. 0301081-73.2012.8.05.0001; TRF-1, AG 10431703420234010000, Rel. Des. Urbano Leal Berquó Neto, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022764-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARILDA SILVA BARRETO DE SOUZA, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11